Tribunal: TJPA
Processo: 0807694-36.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807694-36.2019.8.14.0040

APELANTE: MARCIO VALTER ALBRECHT SEIBEL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À EPÓCA, PORÉM QUE NÃO ALCANÇA O AGRAVANTE, QUE
INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015. ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM O STJ E A SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
Márcio Valter Albrecht Seibel
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 3725231), “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À EPÓCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id nº 3874318), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta o recorrente que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, pois, na verdade,
faz jus ao reajuste de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento) alcançado por meio da ação mandamental coletiva nº 0000086-27.2003.8.14.0040, que não faz distinção quanto a sua abrangência, fazendo referência apenas aos servidores públicos municipais.

Contrarrazões inseridas no id. nº 4054026.

Determinei a redistribuição por prevenção dos autos ao
Des. José Maria Teixeira do Rosário, nos seguintes moldes, id. n.º 4137019, “verbis”:

“...

Revolvendo os autos, verifica-se a existência de prevenção do Des. José Maria Teixeira do Rosário, relator do Acórdão, id. 3037058, cujo cumprimento judicial foi obstado pelo juízo de primeiro grau, tendo sido manejada apelação por parte da autora.

Desta forma, em atenção ao que preconiza o artigo 116, §6, do Regimento Interno deste TJPA, faz-se necessária a remessa do presente recurso ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, ante a sua prevenção no feito.

Ante o exposto, determino a
REDISTRIBUIÇÃO
.

...”

Os autos forma redistribuídos à minha relatoria, em virtude de o nobre desembargador não ter reconhecido a prevenção (id. nº 20018856) suscitada, “verbis”:

“...

Trata-se de Agravo Interno interposto por Márcio Valter Albrecht Seibel em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que negou provimento à sua Apelação (ID 3725231).

Após a interposição do presente recurso e da apresentação de Contrarrazões pelo Município de Parauapebas (ID 4054026), o mencionado Desembargador suscitou a prevenção deste Relator (ID 4137019).

Em que pese o entendimento consignado pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, concluo que houve a prorrogação de sua competência ao proferir julgamento nos presentes autos, uma vez que prevenção é matéria de competência relativa, devendo ser arguida no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Ademais, destaco o teor do art. 135 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (RI/TJPA), senão vejamos:

Art. 135. Ao relator do acórdão compete:

(...)

II – relatar os recurso regimentais interpostos de suas decisões;

III – relatar os embargos de declaração opostos aos acórdãos que lavrar.

(...)

Assim, considerando a prorrogação de competência, bem como o disciplinado no art. 135, inciso II, do RI/TJPA, determino o retorno dos autos ao Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, relator do
decisum
agravado.

À Secretaria para as providências cabíveis.

...”

Primando pela celeridade e economia processual, além da duração razoável do processo, determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que estão dissonantes do contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do alegado, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com indicação dos documentos e seus respectivos identificadores, pelo que se concluiu no sentido do provimento do recurso de apelação interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere o apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante nos ids. 3037071, págs. 01/14, o recorrente passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do Município de Parauapebas a partir de 11/09/2015, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso do apelante, “verbis”:

...

Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei de cuja égide o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004, conforme se pode aferir dos trechos destacados, id. 3037057, págs. 01/07, “verbis”:

“...

Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

Dessa maneira, infere-se que a Lei nº4.244/2002 é constitucional quando a possibilidade de regulamentar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tendo em vista a competência privativa do chefe do executivo municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal e a alterabilidade do regime estatutário, sendo que mencionada norma somente é inconstitucional quando prevê a redução do vencimento do servidor público.

Posto isto, com espeque no art. 1º da Lei nº 1533/52 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade no anexo III, tabela de vencimento da Lei Municipal nº 4244/2002 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/2002, garantindo, ainda, aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/2002.

Custas na forma da lei e dos honorários conforme súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Após o prazo recursal, volvam-se os autos ao Egrégio TJEPA com as homenagens de estilo, em cumprimento ao disposto no art. 475, I do CPC.

Parauapebas, 30 de julho de 2003.

CARLOS LUIZ WOLFF DE PINA

Juiz de Direito Substituto.

Para melhor esclarecer o conteúdo dessa decisão, pela leitura dos autos consta que em 26/04/2002 passou a viger a Lei Municipal nº 4.230/2002, que fixava os valores dos vencimentos dos servidores públicos e, também, normatizava suas progressões.

Em seguida, entrou em vigor a Lei nº 4.236/2002, que, em atenção à lei anterior, reajustou os salários dos servidores públicos municipais no percentual de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento).

Em 20/11/2002 passou a viger a Lei Municipal nº 4.244/2002, que passou a prever a redução dos valores dos vencimentos dos servidores e alterava a forma de progressão.

Em razão da irredutibilidade salarial dos servidores que haviam sido abrangidos pelas leis anteriores (Leis Municipais nº 4.230/2002 e nº 4.236/2002), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR ajuizou ação mandamental coletiva nº 0000086-27.2003.814.0040, obtendo êxito na concessão parcial da segurança, nos moldes enunciados.

Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores.

Como o apelante ingressou no quadro efetivo da Administração Municipal somente em
11/09/2015
é fácil concluir que a sentença não lhe é favorável e, portanto, não a alcança.

Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, implica em violação flagrante da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos, restando claro que o reajuste pretendido não se estende ao agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024